Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§2o E 8o, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Se o valor fixado a título de honorários advocatícios for claramente irrisório, a sua majoração poderá ser feita com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sendo por apreciação equitativa e levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho a ser realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. Agravo de instrumento provido.